Tribunal: STJ
Processo: 0500281-90.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914264 - BA(2025/0139678-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAYMUNDO DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
PEDRO RIBEIRO LUZ - BA000044
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY - BA016826
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896
JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - BA011475
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO
INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada é erro
inescusável, conforme previsão expressa do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA56114438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d46074dd-d783-44ab-95b7-357ceaed227b

4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado em casos de
erro inescusável, como na hipótese de interposição de agravo interno
contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d46074dd-d783-44ab-95b7-357ceaed227b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914264 - BA(2025/0139678-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAYMUNDO DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
PEDRO RIBEIRO LUZ - BA000044
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY - BA016826
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896
JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - BA011475
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO
INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55396142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: e09e455d-f583-4ec5-aaaf-c96e7bfe53e9

3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada é erro
inescusável, conforme previsão expressa do
do CPC.
art. 1.021
4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado em casos de
erro inescusável, como na hipótese de interposição de agravo interno
contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.560-1.565) interposto contra acórdão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.552-1.556).
Em suas razões, a parte agravante alega que não seriam aplicáveis
as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.569-1.574 e 1.575-1.586).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha
inescusável, tendo em vista a previsão expressa do
do CPC. Inviável,
art. 1.021
portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DO RISTJ.
ART. 258
ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe
agravo interno contra
monocrático, sendo manifestamente
decisum
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Configurado o erro grosseiro, incabível a aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal.
[...]
Documento eletrônico VDA55396142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: e09e455d-f583-4ec5-aaaf-c96e7bfe53e9

Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg no AgRg nos
Relator Ministro Humberto
EREsp n. 1.957.213/TO,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
22/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis,
a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha
inescusável, tendo em vista a previsão expressa do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem
interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.427.617/RJ,
em
DJe de
)
4/5/2020,
12/5/2020.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: e09e455d-f583-4ec5-aaaf-c96e7bfe53e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.264 / BA
Número Registro: 2025/0139678-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05002819020148050001 5002819020148050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAYMUNDO DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
PEDRO RIBEIRO LUZ - BA000044
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY - BA016826
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896
JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - BA011475
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
Documento eletrônico VDA56087570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:43
Código de Controle do Documento: 41247e54-bb86-4921-a29d-e6736eaff1d5

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAYMUNDO DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
PEDRO RIBEIRO LUZ - BA000044
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY - BA016826
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
ADRIANA LIRA DE MAGALHÃES - BA019832
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS - BA000896
JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - BA011475
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:43
Código de Controle do Documento: 41247e54-bb86-4921-a29d-e6736eaff1d5